Tribunal: TJBA
Processo: 8027379-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027379-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REGIS LUIZ ASTOLFI e outros

Advogado(s)
:
TAHYCE BARDINI SOUZA, VINICIUS FASOLIN SANTETTI

AGRAVADO: JOAO ANTONIO FRANCIOSI e outros (2)

Advogado(s)
:
SALOMAO TAVARES PINTO JUNIOR, MILLA BEZERRA DAMASCENO, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, JOAO OLIVEIRA MAIA, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, AROLDO MOITINHO FERRAZ, AROLDO MOITINHO FERRAZ, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, JOAO OLIVEIRA MAIA, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, MILLA BEZERRA DAMASCENO, AROLDO MOITINHO FERRAZ, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, MILLA BEZERRA DAMASCENO, JOAO OLIVEIRA MAIA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES APONTADAS NÃO EVIDENCIADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO COM MESMO INTENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Régis Luiz Astolfi e Valter Luiz Astolfi em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que não conheceu do agravo de instrumento por afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à compatibilidade entre a interposição simultânea de embargos de declaração e agravo de instrumento e a observância ao princípio da unirrecorribilidade.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem caráter excepcional, limitando-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. No caso, não se verifica qualquer dos vícios alegados, uma vez que o acórdão embargado analisou detidamente a impossibilidade da interposição concomitante de agravo de instrumento e embargos de declaração com caráter infringente, em razão da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A interposição simultânea de embargos de declaração e agravo de instrumento, quando direcionados à modificação do mesmo ato decisório, viola o princípio da unirrecorribilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027379-90.2022.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes Régis Luiz Astolfi e Valter Luiz Astolfi e como Embargado João Antônio Franciosi e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça